Tribunal: STF
Processo: HC 137049
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. Estando em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que o pronunciamento impugnado desafie revisão criminal.



    CONDENAÇÃO – PROVA. Subsiste o título condenatório no que decorrente de elementos probatórios da autoria criminosa.